Tribunal: TJSP
Processo: 0004556-37.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Miguelópolis - Alvará, Taxa de Fiscalização de Funcionamento e Expediente dos exercícios de 2012 e 2013 – Extinção do feito por inexistência de interesse processual, a teor dos arts. 485, VI, e 354, do CPC - Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação do Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Miguelópolis - Alvará, Taxa de Fiscalização de Funcionamento e Expediente dos exercícios de 2012 e 2013 – Extinção do feito por inexistência de interesse processual, a teor dos arts. 485, VI, e 354, do CPC - Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.